Tribunal: TJSP
Processo: 2034508-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000696239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2034508-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é
agravante JOSÉ ANTONIO DA CONCEIÇÃO, é agravada MARIA VILMA
BERNARDO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2034508-40.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 2/4
VOTO No 11074
No Processo - Classe:
2034508-40.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Guarujá
Juiz(a) de 1o Grau:
Gladis Naira Cuvero
Partes:
Agravante: José Antonio da Conceição
Agravado: Maria Vilma Bernardo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão que homologou os cálculos
apresentados. Irresignação do executado. Não acolhimento.
Cumprimento de sentença nos exatos limites previstos no
título exequendo. Alugueres devidos e nomeação de perito
para
avaliação
e
posterior
venda,
dando
integral
cumprimento à r. sentença. Decisão mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra decisão de fls. 47/48 proferida em
cumprimento de sentença, a qual homologou os cálculos elaborados pela parte credora.
O agravante defendeu que os cálculos foram apresentados de forma
equivocada, pois a r. sentença havia determinado a alienação judicial do imóvel com a
repartição do valor auferido entre as partes e não a cobrança de metade do valor do bem.
Alegou que o pleito referente à metade do imóvel era indevido e que o
cumprimento de sentença deveria observar os limites traçados no título judicial.
Também arguiu que não seria possível cumular no cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2034508-40.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 3/4
sentença a obrigação de pagar quantia certa (cobrança de alugueres) e obrigação de
fazer (alienação judicial de imóvel), uma vez que possuíam procedimentos diferentes.
Em consequência, pleiteou a reforma da decisão agravada, nos
seguintes termos:
a) exclusão do valor de R$170.640,75 da execução, referente à metade
do imóvel;
b) inversão do julgamento da impugnação, acolhendo-a em parte;
c) proibição da alienação judicial do imóvel nos autos do
cumprimento de sentença, com ajuizamento de nova demanda executiva.
A decisão de fls 15/16 concedeu efeito suspensivo ao recurso.
A contraminuta foi juntada às fls. 20/25.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não deve ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, o agravante executado
insurgiu-se quanto à determinação de pagamento da metade do valor do imóvel e de
pagamento dos alugueres no presente cumprimento de sentença.
De fato, da análise dos autos, verifica-se que a r. sentença de fls. 06/10
(dos autos principais) declarou a extinção do condomínio existente entre as partes e
determinou a alienação judicial do imóvel, repartindo-se o preço entre os condôminos,
além de condenar o requerido/agravante ao pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do
imóvel, fixado em R$300,00 mensais, devidamente atualizado.
Assim, o pagamento dos alugueres atingindo o total de R$51.777,46

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2034508-40.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 4/4
poderia ser realizado no cumprimento de sentença, em virtude de expressa previsão no
título judicial.
Ainda, o despacho agravado nomeou Perito para a avaliação do
imóvel que seria alienado judicialmente, nos moldes determinados na r. sentença
exequenda, não havendo reparos nesse particular.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora